Tribunal: TJDFT
Processo: 0718419-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0718419-26.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VITOR JORDÃO DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de VITOR JORDÃO DA SILVA, contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Alega a impetrante, em síntese, ausência dos requisitos da prisão preventiva. Afirma que a liberdade do acusado não representa risco à ordem pública, à instrução penal ou à aplicação da lei penal. Afirma que não há nos autos qualquer fundamentação apta a decretar a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que ele pretende se furtar ao cumprimento da lei penal. Sustenta que a materialidade do crime não está comprovada, pois o laudo de exame de corpo de delito resultou inconclusivo em relação às lesões corporais que a vítima teria sofrido, uma vez que esta não quis aguardar o atendimento no IML. Requer a concessão de liminar para que seja revogada a prisão preventiva, decisão a ser confirmada no mérito com a concessão integral da ordem. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, respectivamente. Analisando o ato impugnado, não vislumbro o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A pena máxima cominada ao crime perpetrado excede quatro anos, pelo que presente está um dos requisitos do art. 313, do CPP. Há também manifestos indícios de materialidade e autoria uma vez que já houve o recebimento da denúncia. Com efeito, a r. decisão considerou a existência de passagem do paciente pela Vara da Infância e Juventude, a evasão do distrito da culpa pelo acusado, não localizado no endereço declinado em juízo, bem como o modus operandi da conduta supostamente praticada (ID 26340505, fls. 160/162). Confira-se: (...). Compulsando os autos, observo que a materialidade do delito se encontra devidamente demonstrada nos documentos inseridos no ID n. 47026876, dentre os principais: Ocorrência Policial (págs. 5/8) e Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais da Vítima (págs. 48/49). Há, ainda, indícios suficientes de autoria do roubo circunstanciado em apuração, na pessoa do Representado, consoante declarações prestados pela vítima e por testemunhas. O crime sob investigação (homicídio tentado) possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Assim sendo, tenho que, para a decretação da prisão preventiva, estão demonstrados os seus requisitos legais, sobretudo o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, considerandose, em especial, as peculiaridades do caso. Ressalte-se que a gravidade concreta do crime contra a vida investigado encontra-se evidenciada, porquanto os fatos foram praticados, durante o dia, em via pública, mediante golpes de faca contra a cabeça da vítima. Ademais, conforme bem consignado no laborioso parecer ministerial, aproximadamente um ano antes deste fato, o acusado, então menor, foi apreendido pela prática de um ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado (documento de ID n. 58714626). Por tais razões, a segregação cautelar do Representado se justifica para o resguardo da ordem pública. Condutas tão audazes exigem do Poder Judiciário uma resposta firme, pois patente o descrédito do Representado para com as instituições de segurança pública e mesmo para com o Poder Judiciário, não se mostrando, ao que parece, interessado em se portar de acordo com a lei. Agregado a isso, a medida cautelar requerida também se justifica para a garantia de aplicação da lei penal, a considerar que o Representado se encontra em local incerto e não sabido, impedindo, com isso, a instrução processual e, em consequência, a aplicação da lei penal. Enfatizo que, neste momento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares arroladas no artigo 319 do CPP não se revela adequada e suficiente para acautelar a ordem pública. É de se ressaltar que tal medida não viola o princípio da homogeneidade das prisões cautelares, mesmo porque, nesse momento, não pode este Juízo antecipar o mérito da causa para inferir o regime inicial a que ficará submetido o Representado, caso venha a ser condenado, haja vista que não é apenas o quantum da pena que deve ser tomado em consideração para a análise de tal regime. Ante o exposto, acolho a representação da autoridade policial e o requerimento do Ministério Público para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de VITOR JORDÃO DA SILVA, brasileiro, nascido aos 17/07/1997, filho de Maria Inês Jordão da Silva, portador da CIRG n. 3.765.3647 – SSP/DF, o que faço com amparo nos artigos 282, incisos I e II, e § 6o; 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (...). Ademais, não há notícia de que o paciente tenha sido encontrado no endereço informado pelo órgão ministerial. Assim, na hipótese, é manifesta a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, em face de sua especial gravidade concreta, capaz de evidenciar a periculosidade latente do paciente e a necessidade da segregação extrema. Tenho, portanto, ao menos em exame de cognição sumária, que as razões que supedanearam a decretação da prisão preventiva do acusado encontram-se suficientemente escoradas no art. 312 do CPP, a evidenciar, por ora, a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal, em face do comportamento furtivo do réu. Isto posto, restando devidamente fundamentada a decisão atacada, nos termos do art. 313, inciso II do Código Penal, e não se vislumbrando, à primeira vista, nenhuma ilegalidade na medida, hei por bem DENEGAR a liminar pleiteada, sem prejuízo de nova análise por ocasião da decisão de mérito. Solicitem-se as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator